Tribunal: CARF
Processo: 12448.723168/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011
BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP. EXCLUSÃO DO ICMS PRÓPRIO.
Consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o 574.706/PR, afetado à repercussão geral, deve ser excluído o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2011
BASE DE CÁLCULO DA COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS PRÓPRIO.
Consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o 574.706/PR, afetado à repercussão geral, deve ser excluído o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.723168/2015-10
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.841 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011
BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP. EXCLUSÃO DO ICMS PRÓPRIO.
Consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
n.o 574.706/PR, afetado à repercussão geral, deve ser excluído o ICMS da base
de cálculo do PIS e da COFINS.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE
REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2011
BASE DE CÁLCULO DA COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS PRÓPRIO.
Consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
n.o 574.706/PR, afetado à repercussão geral, deve ser excluído o ICMS da base
de cálculo do PIS e da COFINS.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE
REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.723168/2015-10
Fl. 1046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.841 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.723168/2015-10

1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte
MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S/A, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF
n.o 343/2015, buscando a reforma do Acórdão n.o 3201-003.085, de 29 de agosto de 2017,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, no sentido de
dar provimento parcial ao recurso voluntário. O decisum foi assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E
FISCAL.
A escrituração faz prova contra o contribuinte, nos termos do art. 226 do Código Civil.
O lançamento fundamentado em escrituração é hígido.
Alegações de fato não comprovadas não alteram o valor probante da escrituração. Não
obstante, a glosa procedida pelo Fisco, quando sem justificativa, deve ser afastada.
Fl. 1047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.841 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.723168/2015-10

MULTA
DE
OFÍCIO.
AGRAVAMENTO.
TIPIFICAÇÃO.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
A constatação de negligência reiterada por parte do contribuinte em colaborar no
alcance da verdade material dos fatos tributários, e no esclarecimento dos registros
contábeis, enseja o agravamento da multa de ofício, conforme art. 44, §2o, inciso II da
Lei 9.430/96. O princípio da vedação ao confisco é dirigido ao legislador e ao controle
jurisdicional da constitucionalidade. Não é dado ao julgador administrativo afastar
multa legalmente prevista com base em considerações de inconstitucionalidade. Súmula
Carf no 2.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011
BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS.
O ICMS integra os valores contidos no conceito de receita bruta, conforme legislação, e
compõe a base de cálculo do Pis e da Cofins, conforme julgamento do STJ no Resp
114469/PR, no regime de recursos repetitivos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Ano-calendário: 2011
Cancela-se a multa, em razão da retroatividade benigna prevista no art. 106, inciso II,
alínea “a”, do CTN, quando nova lei revoga norma que considerava infração a conduta
que deu origem ao lançamento.

Não resignado com o julgado, o Contribuinte MANGUINHOS
DISTRIBUIDORA S/A apresentou recurso especial suscitando divergência jurisprudencial com
relação à possibilidade de exclusão do ICMS próprio da base de cálculo do PIS e da COFINS,
com aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 574.706/PR.
Para comprovar o dissenso interpretativo, colacionou como paradigma o acórdão n.o 1302-
002.690.
Consoante despacho s/n.o, de 18 de fevereiro de 2019, prolatado pelo Ilustre
Presidente da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, foi dado seguimento ao recurso
especial interposto pelo Contribuinte.
Na sequência, devidamente cientificada, a Fazenda Nacional apresentou
contrarrazões ao recurso especial do Contribuinte, postulando a sua negativa de provimento, pois
o acórdão proferido no RE n.o 574.706 ainda não transitou em julgado, devendo permanecer o
entendimento do STJ proferido nos autos do REsp n.o 114469/PR.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o Relatório.
Fl. 1048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.841 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.723168/2015-10

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.
2
Mérito
No mérito do recurso especial, discute-se a possibilidade de inclusão do valor do
ICMS próprio na base de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos.
A questão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão
geral, ao julgar o recurso extraordinário n.o 574.706/PR, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia,
fixando a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. A ementa do
julgado proferido pelo STF foi vasada nos seguintes termos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO
DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO
CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a
recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de
aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise
contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar
ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o
princípio da não cumulatividade a cada operação.
3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração
da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de
faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a
base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.
3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo
daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve
ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime
de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações.
4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS.

Fl. 1049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.841 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.723168/2015-10

O acórdão proferido no RE 574.706/PR transitou em julgado, tendo em vista a
análise definitiva dos embargos de declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional,
com julgamento concluído em 13/05/2021. O julgamento dos embargos não afastou a tese fixada
no julgado, que é a exclusão do ICMS da base das contribuições sociais para o PIS e a COFINS,
a qual é de observância obrigatória por este Colegiado. A decisão dos embargos deu-se nos
seguintes termos:

“O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para modular
os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que
julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não compõe a
base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as ações
judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o
julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por
maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou
contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições
PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos
os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do
voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão
realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).”

A necessária aplicação da tese de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e
da COFINS vem confirmada, ainda, pela disposição contida na IN no 1.911/20019, que
regulamentou o PIS e a COFINS, prevendo para o cumprimento das decisões judiciais
transitadas em julgado sobre o tema, os seguintes procedimentos:

25.Art. 27. (Z024_181) Para fins de determinação da base de cálculo a que se refere o
art. 26 podem ser excluídos os valores referentes a (Decreto-lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, art. 12, com redação dada pela Lei no 12.973, de 13 de maio de
2014, art. 2o; Lei no 9.718, de 1998, art. 3o, caput, com redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014, art. 42, e § 2o, com redação dada pela Lei no 13.043, de 13 de novembro de
2014, art. 15; Lei no 10.637, de 2002, art. 1o, § 3o, com redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014, art. 16; e Lei no 10.833, de 2003, art. 1o, § 3o, com redação dada pela Lei no
12.973, de 2014, art. 17; e art. 15, inciso I, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 21):
[...]
Parágrafo único. Para fins de cumprimento das decisões judiciais transitadas em
julgado que versem sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, devem ser observados os seguintes procedimentos:
I - o montante a ser excluído da base de cálculo mensal das contribuições é o valor
mensal do ICMS a recolher;
II - caso, na determinação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins do período, a
pessoa jurídica apurar e escriturar de forma segregada cada base de cálculo mensal,
conforme o Código de Situação Tributária (CST) previsto na legislação das
contribuições, faz-se necessário que seja segregado o montante mensal do ICMS a
recolher, para fins de se identificar a parcela do ICMS a se excluir em cada uma das
bases de cálculo mensal das contribuições;
Fl. 1050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.841 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.723168/2015-10

III - para fins de exclusão do valor proporcional do ICMS em cada uma das bases de
cálculo das contribuições, a segregação do ICMS mensal a recolher referida no inciso II
será determinada com base na relação percentual existente entre a receita bruta referente
a cada um dos tratamentos tributários (CST) das contribuições e a receita bruta total,
auferidas em cada mês;
IV - para fins de proceder ao levantamento dos valores de ICMS a recolher, apurados e
escriturados pela pessoa jurídica, devem-se preferencialmente considerar os valores
escriturados por esta na escrituração fiscal digital do ICMS e do IPI (EFD-ICMS/IPI),
transmitida mensalmente por cada um dos seus estabelecimentos, sujeitos à apuração do
referido imposto; e
V - no caso de a pessoa jurídica estar dispensada da escrituração do ICMS, na EFD-
ICMS/IPI, em um ou mais períodos abrangidos pela decisão judicial com trânsito em
julgado, poderá ela alternativamente comprovar os valores do ICMS a recolher, mês a
mês, com base nas guias de recolhimento do referido imposto, atestando o seu
recolhimento, ou em outros meios de demonstração dos valores de ICMS a recolher,
definidos pelas Unidades da Federação com jurisdição em cada um dos seus
estabelecimentos.

Portanto, tendo sido firmada a tese em sede de repercussão geral, verifica-se que
deve ser excluído o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, em consonância com o
entendimento do STF, afastando-se o entendimento anterior do Superior Tribunal de Justiça, e
merecendo provimento o recurso especial do Contribuinte.
3
Dispositivo
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial do Contribuinte, para
determinar a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 1051
DF CARF MF
Documento nato-digital